Tribunal: TJDFT
Processo: 0715903-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715903-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: ST SMART TECH ASSISTENCIA TECNICA DE CELULARES LTDA, JOHNNY FRANCISCO DA CONCEICAO, VINICIUS DE SOUSA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0704469-84.2021.8.07.0020, ajuizada em desfavor de VANDA VIEIRA DE ALENCAR, determinou a suspensão do curso da execução pelo prazo de um ano, nos seguintes termos: A parte credora requer a renovação da pesquisa SISBAJUD com a modalidade "teimosinha". O CNJ disponibiliza integração do SisbaJud com a interface do sistema PJe, viabilizando automação no envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras. Contudo, a funcionalidade da “teimosinha” tem apresentado inconsistências na referida automação. Somente é viável o uso da teimosinha fora da integração. Neste juízo somente será utilizada a funcionalidade “teimosinha” quando for sanada a inconsistência identificada na integração do SISBAJUD ao PJe, o que, por ora, não ocorre. Considerando que a pesquisa SISBAJUD já foi realizada ao Id 177056716, sua renovação se mostra inadequada. Portanto, indefiro o pedido da parte credora. Fica a parte credora intimada a indicar bens à penhora, sob pena de suspensão e arquivamento do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. Prazo: 15 dias. No agravo de instrumento (ID 58208641), a parte exequente, ora agravante, pleiteia seja deferida a antecipação da tutela recursal, "para determinar a realização da consulta SISBAJUD em forma de “teimosinha” por 30 (trinta) dias em nome das partes Agravadas” (p. 9). Argumenta, em suma, que a consulta SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” vem sendo realizada normalmente em diversos outros processos, sem apresentar qualquer problemática, razão pela qual a mencionada alegação representa uma limitação injustificada ao exercício dos direitos da parte credora; e que esta funcionalidade é essencial para garantir uma busca mais abrangente e minuciosa dos bens dos devedores, especialmente quando a modalidade tradicional não obteve sucesso. Acrescenta que novos ativos financeiros podem ter sido adquiridos pelos Agravados após a realização da pesquisa inicial, que supostamente ocorreu em novembro de 2023. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, eis que “a ação versa sobre título executivo judicial, no qual estão em débito os Agravados” (fumus boni iuris); e na urgência da medida, caracterizado pela necessidade de realização da medida para a satisfação do crédito (periculum in mora). Por fim, inexiste perigo de irreversibilidade do provimento, considerando não se tratar de medida que esgota o objeto da demanda. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 58208647 e 58208648). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A parte agravante, a despeito de ter indicado os motivos jurídicos para a garantia de seus direitos como credor, absolutamente nada apresentou acerca da urgência da medida, que justificasse a deliberação liminar do pedido. Assim, a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator